Tribunal: TJSP
Processo: 2315206-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADE RURAL DOS AGRAVADOS – INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – INCIDÊNCIA DO ART. 68 DA LEI No 12.651/2012 – RECONHECIMENTO COM BASE EM INFORMAÇÃO TÉCNICA PRODUZIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADE RURAL DOS AGRAVADOS – INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – INCIDÊNCIA DO ART. 68 DA LEI No 12.651/2012 – RECONHECIMENTO COM BASE EM INFORMAÇÃO TÉCNICA PRODUZIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a instituição de 20% de área de reserva legal, com fulcro na Lei n° 12.651/2012 (com redação dada pela Lei no 12.727/2012), deve seguir as regras impostas pela lei atualmente vigente, tal como consta no título executivo judicial, dentre as quais a oportunidade de os proprietários comprovarem que preenchem e cumprem os requisitos oriundos do art. 68 com o fim de dispensá-los da promoção, recomposição, compensação ou regeneração da área para os percentuais exigidos desde que tenham realizado a supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da reserva legal previstos na legislação então em vigor, além do fato de que o órgão ambiental competente (CATI Regional de Presidente Prudente) assim se manifestou nos autos, sendo pertinente o reconhecimento do direito previsto no art. 68 do Código Florestal, deve ser mantida a decisão agravada.